Tribunal: TJMT
Processo: 0030308-93.2012.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030308-93.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HIDROELETRICA RIO GALHEIROS LTDA - CNPJ: 08.214.303/0001-19 (EMBARGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), INGRID GESSER LAUSCHNER - CPF: 058.698.511-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 015.065.491-01 (ADVOGADO), HIDROELETRICA RIO GALHEIROS LTDA - CNPJ: 08.214.303/0001-19 (EMBARGANTE), JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 015.065.491-01 (ADVOGADO), INGRID GESSER LAUSCHNER - CPF: 058.698.511-57 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da cobrança de ICMS em razão do descumprimento do prazo para retorno de mercadorias remetidas para conserto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão relevante no acórdão embargado quanto à caracterização do fato gerador do ICMS e à natureza da operação; e (ii) se é cabível a oposição de novos embargos com finalidade de prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses suscitadas.

4. A utilização dos embargos com intuito de rediscutir fundamentos jurídicos já examinados configura desvio de finalidade do recurso integrativo.

5. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi devidamente debatida, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão aprecia de modo suficiente os fundamentos legais relevantes à controvérsia. 2. A rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração é incabível. 3. Admite-se o prequestionamento implícito quando a matéria foi devidamente analisada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1038587-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 27/06/2025. TJMT, 1005009-29.2022.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Hidroelétrica Rio Galheiros LTDA., contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pela ora embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, e acolheu os do Estado de Mato Grosso, para majorar honorários advocatícios.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão, por não enfrentar, de forma adequada, a inexistência de circulação jurídica de mercadoria, elemento essencial à incidência do ICMS, a natureza sancionatória da cobrança, pois a exigência do ICMS decorreria unicamente do descumprimento de prazo regulamentar e vícios insanáveis no lançamento tributário.

Requer, ainda, o prequestionamento explícito de normas legais e constitucionais suscitadas em suas razões recursais (id. 292651371).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 295420398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Contudo, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já analisadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante aponta, como vícios do acórdão, supostas omissões quanto à inexistência de fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica; à natureza da operação, como remessa para conserto e não industrialização por encomenda; e à inaplicabilidade do art. 320, § 4.º, do RICMS/MT, diante do arcabouço constitucional e jurisprudencial sobre o tema.

Ocorre que os fundamentos ora reiterados foram devidamente enfrentados no acórdão, o qual consignou, de forma clara, expressa e suficiente, a legitimidade do lançamento tributário, à luz do descumprimento do prazo legal para o retorno das mercadorias, circunstância que atrai a incidência do ICMS, independentemente da transferência de titularidade, por força do próprio regulamento estadual.

O voto condutor enfrentou detalhadamente todas as teses suscitadas na apelação, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Os embargos não visam a sanar vício material, mas sim a modificar o entendimento adotado, finalidade que não se compatibiliza com o recurso integrativo. De igual forma, já decidiu esta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.(...) Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado aprecia, ainda que sucintamente, os fundamentos legais essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
É incabível a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022. (TJ-MT 1038587-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (destaquei)

Além disso, ressalta-se que a embargante já opôs embargos de declaração sob a mesma fundamentação (id. 282238856), os quais não foram acolhidos, dada a nítida intenção de rediscutir a matéria já enfrentada em acórdão anterior (id. 290687369).

Desse modo, a embargante fica advertida de que a reiteração de embargos de declaração, com o nítido propósito de rediscutir o julgado, pode caracterizar abuso do direito de recorrer, sujeitando-a às sanções cabíveis.

Consigna-se, por fim, que, ainda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA JUDICIAL PREVALECENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA. FINALIDADE INFRINGENTE NÃO ADMITIDA. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
O prequestionamento se satisfaz com a análise fundamentada da matéria, dispensando-se a menção expressa a dispositivos legais."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 278, 381 a 383; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; TJMT, ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos; STJ, Súmula 98. (TJ-MT 1005009-29.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025) (destaquei)

Face ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e
advirto
a embargante de que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025